Tribunal: TJBA
Processo: 8011449-49.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011449-49.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE

APELADO: ELISMAR MENEZES SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Discute-se se o acórdão deixou de enfrentar os artigos 5º, II, e 170, IV, da Constituição Federal, os artigos 186, 476 e 927 do Código Civil, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, bem como se seria necessário novo pronunciamento para fins de prequestionamento.

Não há omissão. O voto analisou diretamente a incidência do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, aplicável também aos planos coletivos, e afastou a alegação de violação aos artigos 5º, II, e 170, IV, da Constituição Federal ao consignar que o cancelamento contratual deve observar requisitos legais mínimos. A inadimplência, por si só, não autoriza a rescisão sem notificação prévia inequívoca. Foram igualmente enfrentados os artigos 186, 476 e 927 do Código Civil e o artigo 14 do CDC, reconhecendo-se que o cancelamento irregular em beneficiária com antecedente oncológico gera instabilidade que ultrapassa a normalidade da vida cotidiana, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração rejeitados. Matéria amplamente apreciada, configurado o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

dispositivos relevantes citados
CF, arts. 5º, II, e 170, IV; CC, arts. 186, 476 e 927; LEI 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 14.

jurisprudência relevante citada
STJ, AREsp 2.710.340, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022; STJ, AREsp 2768934, Rel. Min. Nancy Andrighi, publ. 12.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1767869/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8011449-49.2023.8.05.0080
, em que figuram como embargante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e como embargados ELISMAR MENEZES SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,